Tribunal: TJDFT
Processo: 0742239-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0742239-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: VZUVIO FRUTOS DO MAR EMPORIO EIRELI, NATHALIA MISSAKA BORGES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SAFRA S/A, ora exequente/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial movida em desfavor de VZUVIO FRUTOS DO MAR EMPORIO EIRELI e Outros, ora executados/agravados, nos seguintes termos (ID n° 171470043): “I. Recebo as razões dos Embargos de Declaração de id. 170052902 como simples pedido de reconsideração da decisão de id. 169228380, pois, inobstante a inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado no aludido decisum, verifico a ocorrência de erro de procedimento passível de ser corrigido. Nos termos da decisão de id. 166052103 proferida nos Embargos à Execução de autos n.o 0744828-36.2021.8.07.0001, houve a expressa determinação de que a cobrança dos honorários advocatícios a que a parte embargante/executada fora condenada fosse realizada diretamente no presente processo de execução, através da mera soma aritmética ao débito principal exequendo, na forma do art. 85, § 13, do Código de Processo Civil, o que, por um lapso, não foi observado por este Juízo. Assim, revejo o entendimento proferido na decisão de id. 169228380 e autorizo que os valores referentes aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados nos Embargos à Execução de autos n.o 0744828-36.2021.8.07.0001 sejam somados ao valor do débito principal exequendo. Por conseguinte, homologo o demonstrativo de cálculo apresentado pela parte exequente em id. 168244381 e reconheço como devido o valor total atualizado de R$ 142.388,34. Por outro lado, não vislumbro a necessidade de nova intimação da parte executada para pagamento e indefiro o pedido de aplicação da multa de 10% e dos honorários de advogado de 10% previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, por não se tratar de fase de Cumprimento de Sentença, mas tão somente de acréscimo de novo débito ao débito principal já existente, na forma preconizada pelo art. 85, § 13, do diploma processual. II. Indefiro o pedido de realização de nova consulta e indisponibilidade de ativos financeiros da parte executada através do sistema SISBAJUD, sob a modalidade de reiteração automática. Isso porque a pesquisa anterior no sistema SISBAJUD foi integralmente infrutífera, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SISBAJUD em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. III. Intime-se a parte exequente para que tome ciência da diligência infrutífera certificada em id. 171189138 e para requerer o que entender pertinente ao regular prosseguimento do feito executório, indicando bens à penhora ou diligências de localização patrimonial ainda não intentadas nos autos, ficando ciente de que sua inércia poderá resultar na suspensão e posterior arquivamento provisório dos autos, nos termos do art. 921, inc. III e §§, do Código de Processo Civil. Prazo: 15 (quinze) dias. Intimem-se.” Na origem, informa o exequente/agravante possuir crédito decorrente do inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário. Sustenta que foram realizadas diversas tentativas de localização de bens de propriedade dos Agravados, não tendo sido localizados, até o presente momento, bens suficientes para quitar o saldo devedor. Aduz que, diante do insucesso na localização de bens dos devedores, formulou pedido ao MM. Magistrado singular para a realização de novas pesquisas via sistemas SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. Defende que os sistemas informatizados conveniados ao Tribunal possibilitam que o Poder Judiciário atue em consonância com o princípio da cooperação, na busca pela real efetividade do processo. Destaca que a última consulta aos sistemas informatizados acessíveis pela Justiça ocorreu em 05/05/2022 (ID n° 125318789), o que tornaria razoável a renovação da diligência, conforme jurisprudência deste e. Tribunal. Por fim, sustenta que a base de cálculo sobre a qual incidem os honorários advocatícios devidos em cumprimento de sentença deve ser o valor da dívida (quantia fixada em sentença ou na liquidação), acrescido da multa de 10% (dez por cento) pelo descumprimento da obrigação dentro do prazo legal (art. 523, § 1o, do CPC/2015) – caso venha a ser aplicada. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual pleiteia a concessão da tutela recursal para determinar a realização imediata das pesquisas requeridas, bem como para que seja reconhecido o direito à inclusão da multa de 10% na base de cálculo dos honorários sucumbenciais devidos em cumprimento de sentença. Preparo devidamente recolhido em ID n° 52003519. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessário que, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, seja demonstrado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e comprovada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso em apreço, verifica-se que há elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano aptos a autorizar, em parte, o deferimento do pedido liminar pretendido. Isso porque não há disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, devendo ser consideradas a proporcionalidade e a razoabilidade no caso em tela. Na situação descrita nos autos, percebe-se que a última consulta, via sistemas conveniados ao Tribunal, foi deferida em 05/05/2022 (ID n° 125318789) e resultou infrutífera. Nesse contexto, da última consulta até o presente momento, decorreu lapso temporal razoável (mais de um ano), motivo pelo qual se mostra razoável e proporcional a reiteração da consulta aos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo, com vistas, inclusive, à averiguação de eventual mudança da condição econômica da parte executada. Acrescente-se que a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que o exequente faz jus à repetição de pesquisas de bens nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, especialmente quando caracterizado o transcurso de lapso temporal razoável, contado desde a última consulta. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. ÚLTIMA PESQUISA HÁ DOIS ANOS. RAZOABILIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO. 1. Autoriza-se a renovação das diligências nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como BacenJud, InfoJud, RenaJud e eRIDIF, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se demonstrados indícios de alteração da situação financeira dos devedores ou se a medida foi realizada há tempo considerável. 2. Não existe qualquer limite legal ao número de pesquisas realizadas nos sistemas informatizados. Nesse sentido, a Jurisprudência assentou-se pela possibilidade de reiteração da constrição on-line, desde que a medida seja pautada pelos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, ou seja, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1299165, 07281594220208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA. ÚLTIMA PESQUISA HÁ DOIS ANOS E SEIS MESES. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL. RAZOABILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. FINTECHS. POSSIBILIDADE. NÃO ALCANCE PELO SISBAJUD. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. 1. Agravo contra decisão que indeferiu pedido de remessa de ofício a "fintechs" sob o argumento de que a diligência depende da indicação concreta de um bem, não sendo aceita "consulta genérica". 2. A jurisprudência considera justificável a repetição de pesquisa de bens junto aos Sistemas quando "houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta" (Acórdão no 1299165). 3. No caso dos autos, a única e infrutífera pesquisa foi realizada há dois anos e seis meses. Dessa realidade processual, a partir das balizas jurisprudenciais, emerge a razoabilidade do pedido de reiteração da pesquisa. 4. Nem todas as fintechs integram o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional e, portanto, essas não são atingidas pelas ordens de bloqueio eletrônica. Em razão disso, há necessidade da expedição dos ofícios, na forma requerida, a fim de obter informações sobre a existência de eventuais valores de titularidade do agravado, uma vez que se trata de informações que só podem ser obtidas mediante determinação judicial. 5. Agravo provido. (Acórdão 1317712, 07303956420208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no PJe: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao perigo de dano, verifica-se que este também se encontra demostrado nos autos, uma vez que o óbice à pesquisa de bens solicitada pela parte agravante não só afronta o Princípio da Cooperação (art. 6o, Código de Processo Civil), como impõe maior dificuldade de acesso do credor à satisfação de seu crédito, o que, por consequência, impõe maior morosidade ao feito executivo em curso na origem. Assim, presentes seus requisitos autorizadores, torna-se imperioso o deferimento parcial da tutela recursal pleiteada. Isso porque a concessão da tutela provisória pretendida, na forma integral, gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Nesse sentido, a determinação antecipada da realização de consulta ao sistema SISBAJUD esgotaria o objeto do feito em análise, afastando o efeito prático em eventual caso de improvimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Por tal razão, com o fim de evitar o risco de irreversibilidade da medida, impõe-se o deferimento apenas do efeito suspensivo passivo ao recurso em análise. Por fim, no que tange ao pedido de reconhecimento antecipado do direito à inclusão da multa de 10% na base de cálculo dos honorários sucumbenciais devidos em cumprimento de sentença, verifico não estar demonstrada, de forma suficiente, a probabilidade do direito do agravante. Nesse sentido, a própria jurisprudência citada pelo recorrente (REsp n. 1.757.033/DF) fixou entendimento em sentido contrário ao pretendido pelo autor/agravante. Vejamos: RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. ART. 523 DO CPC/2015. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA DÍVIDA. NÃO INCLUSÃO DA MULTA. (...) 2. Cinge-se a controvérsia a definir se a verba honorária devida no cumprimento definitivo de sentença a que se refere o § 1o do art. 523 do CPC/2015 será calculada apenas sobre o débito exequendo ou também sobre a multa de 10% (dez por cento) decorrente do inadimplemento voluntário da obrigação no prazo legal. 3. A base de cálculo sobre a qual incidem os honorários advocatícios devidos em cumprimento de sentença é o valor da dívida (quantia fixada em sentença ou na liquidação), acrescido das custas processuais, se houver, sem a inclusão da multa de 10% (dez por cento) pelo descumprimento da obrigação dentro do prazo legal (art. 523, § 1o, do CPC/2015). (...) (REsp n. 1.757.033/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/10/2018, DJe de 15/10/2018.) Grifos nossos. Seguindo o mesmo entendimento, colaciona-se jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. EXIGIBILIDADE. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. VALOR DA MULTA. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se há comprovação do descumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência e fixou multa, impõe-se a obrigação de pagamento das referidas astreintes, exigíveis no cumprimento de sentença. 2. As astreintes constituem, por si só, sanção pelo descumprimento da obrigação. Os juros de mora, a seu turno, revestem-se da mesma natureza sancionadora, diante do inadimplemento culposo do pagamento de quantia certa. Nesse contexto, a incidência de juros de mora sobre o valor da multa cominatória resultaria em indevido bis in idem, devendo, portanto, ser afastada. 3. A multa cominatória constitui medida de execução indireta, não integrando a base de cálculo para os honorários advocatícios da sucumbência. Se houve fixação dos ônus sucumbenciais sobre o valor da condenação e os autos tratam de obrigação de fazer para custeio de tratamento médico com conteúdo econômico aferível, este deve ser o valor a ser considerado como base de cálculo para os honorários advocatícios. 4. O art. 537, § 1o, I, do CPC estabelece que o juiz poderá modificar o valor ou a periodicidade da multa ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. Assim, não se verifica que o valor fixado, R$1.000,00 (um mil reais) por dia, limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais), seja exorbitante, mas suficiente e compatível com a obrigação determinada, nos termos do caput do art. 537 do CPC. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1735367, 07210108720238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no PJe: 10/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, tendo em vista o entendimento jurisprudencial supracitado, afasta-se a probabilidade do direito arguido pelo agravante neste ponto específico. Ante todo o exposto, DEFIRO EM PARTE a tutela antecipada recursal pleiteada, apenas para atribuir o efeito suspensivo (passivo) ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 6 de outubro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora